Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões, obscuridades e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Na hipótese, em que pese a embargante afirme a ocorrência de contradições, observa-se que o acórdão proferido pela eg. Quinta Turma Cível analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma coerente e em conformidade com os fatos narrados e a prova produzida na origem.
3. Os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento da apelação, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Relativamente ao prequestionamento, o que o qualifica não é a expressa menção ao dispositivo normativo de que trata a controvérsia, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, não sendo necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração em face da simples intenção de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.